Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AMPLIAÇÃO PARA VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA EM CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença homologatória de acordo proposto por menor representada por sua genitora, objetivando o recebimento do valor de R$ 68.847,30, relativo aos alimentos inadimplidos pelo genitor no período de outubro/2017 a setembro/2023.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a penhora de eventual crédito do executado na Reclamação Trabalhista que propôs contra a empresa em que trabalhava, até o limite do valor em execução, restringindo-a, contudo, às verbas de natureza indenizatória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível estender a penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista também às verbas salariais ou remuneratórias, quando a execução decorre de crédito alimentar.
III. Razões de decidir
4. A penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista em execução de alimentos procede. Todavia, quando os créditos trabalhistas do devedor são majoritariamente indenizatórios e já estão sujeitos à constrição, cerca de 85%, deve ser mantida a limitação imposta na origem, a fim de se resguardar a subsistência do devedor.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 529, § 3o, 789 e 805.